Tribunal: TRF3
Processo: 5032155-24.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
867/1006)

5032155-24.2023.4.03.6182

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032155-24.2023.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: ACRIRESINAS IND BEN E COMERCIO DE RESINA ACRILICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 69/STF. TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela embargante contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal.

2. A agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de demonstrativo de cálculo, cerceamento de defesa pelo indeferimento da requisição do processo administrativo fiscal, excesso de execução pela inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS (Tema 69/STF) e inaplicabilidade da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a CDA observou as prescrições legais para sua edição; (ii) decidir se a ausência do processo administrativo fiscal ou de demonstrativo detalhado gera nulidade da CDA por violação à ampla defesa e contraditório; (iii) verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 69/STF, considerando a modulação de efeitos e a data dos fatos geradores e do ajuizamento da ação; e (iv) analisar a legalidade da aplicação da taxa SELIC para correção do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204; LEF, art. 3o), não tendo sido produzida prova capaz de afastar a sua regularidade.

É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo ou a juntada do processo administrativo fiscal na execução fiscal, bastando a CDA, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 268.

Quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (Tema 69/STF), o STF modulou os efeitos para fatos geradores a partir de 15.03.2017, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data. Quanto aos fatos geradores anteriores à modulação de efeitos, há plena legitimidade para a cobrança.

É constitucional a aplicação da taxa SELIC para a atualização de débitos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 161, 202 e 204; Lei no 6.830/1980 (LEF), arts. 2o, § 5o, 3o e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 69 (RE 574.706); STF, Tema 1.419 (ARE 1.557.312, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2025); STF, RE 1.452.421, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 23.09.2023; STF, RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.05.2011; STJ, Tema 268 (REsp 1.138.202); STJ, AgInt no AREsp 2.330.938, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 09.10.2023; TRF3, ApCiv 0035817-57.2015.4.03.9999; TRF3, ApCiv 0005626-12.2017.4.03.6102; TRF3, ApCiv 5008023-22.2018.4.03.6102.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032155-24.2023.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: ACRIRESINAS IND BEN E COMERCIO DE RESINA ACRILICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID 339181388) que negou provimento à apelação de ACRIRESINAS INDÚSTRIA, BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE RESINA ACRÍLICA LTDA, em face de sentença de improcedência em embargos à execução, opostos para declarar a nulidade de certidão de dívida ativa.

Nas razões de agravo interno (ID 342312110), a agravante reitera os fundamentos constantes de seu apelo, aduzindo: (1) nulidade da certidão de dívida ativa, por considerar ausente a forma de cálculo e termo inicial dos consectários legais no documento; (2) violação ao contraditório e ampla defesa, diante do indeferimento do pedido de requisição dos procedimentos administrativos fiscais; (3) excesso de execução, ante a exigência da COFINS com inclusão do ICMS na base de cálculo, em suposto desacordo com o tema n.o 69/STF e (4) inaplicabilidade da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios.

Contrarrazões da União (ID 353064344), alegando a ausência de impugnação específica das razões adotadas na decisão.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Passo ao exame da matéria preliminar suscitada.

Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar suscitada pela União se confunde com o mérito e será com ele julgada.

Mérito

Superada a matéria preliminar arguida, mister reconhecer que as razões de agravo interno não infirmam a decisão adotada, conforme passo a expor.

Os critérios que orientam a elaboração da certidão de dívida ativa estão contidos no artigo 2o, § 5o da Lei no. 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Ao examinar as respectivas certidões, verifica-se que houve correto preenchimento das informações, permitindo-se a apuração do quanto devido, do termo inicial para aplicação dos juros de mora e correção monetária, a natureza da dívida, bem como o período de apuração e o fundamento legal da exação.

Nesse sentido, como consignado anteriormente, consoante o disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e no art. 3o da Lei de Execuções Fiscais, a Certidão de Dívida Ativa detém presunção relativa de liquidez e certeza. Tal atributo, contudo, não é absoluto, podendo ser elidido mediante produção de prova inequívoca a cargo do executado.

No entanto, não foram fornecidos insumos por parte da agravante capazes de infirmar a presunção de veracidade que qualifica as respectivas certidões de dívida ativa. Vale dizer que ao analisar o feito, não se identificou qualquer vício no título executivo que implique em sua nulidade, destacando-se que sua edição se baseou em metodologia há muito adotada pelo órgão tributante, sem registro de sua incorreção.

Ao avaliar a alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa ventilada, a decisão agravada reconheceu ser dispensada a juntada do processo administrativo fiscal, fundamentando sua conclusão a partir de precedentes do Superior Tribunal de Justiça a identificar, a partir de tese vinculante e de observância obrigatória, ser:

“desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles"

(Tema 268 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.138.202/ES, j. 09/12/2009, DJe de 01/02/2010, rel. Min. Luiz Fux).

Sob essa perspectiva, o agravo não infirma as conclusões adotadas na decisão recorrida, as quais se alinham ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“o art. 6o, § 1o, da LEF indica, como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal, apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor tal providência. Confiram-se os julgados: AgInt no AREsp n. 2.550.798/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025; AgInt no REsp n. 2.086.100/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.”.

(AREsp n. 2.842.515/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.).

Nessa linha de argumentação, reproduzo julgados que reforçam a harmonia dos fundamentos adotados à jurisprudência pacífica do STJ, vide:

“Esta Corte, com base no § 1o do art. 6o da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.”

(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.).

Constata-se, a toda evidência, ser dispensável a juntada de processo administrativo fiscal em sede de execução fiscal, não prosperando a alegação de violação dos princípios da ampla defesa e contraditório.

Seguindo ao exame das demais razões recursais, verifica-se que a agravante se insurge ao argumento de excesso de execução, diante da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições fiscais.

Todavia, conforme já exposto na decisão ora enfrentada, não lhe assiste razão, uma vez que restou corretamente delineada no caso a ocorrência de modulação de efeitos no Tema n.o 69/STF, com fixação de marco temporal que não permite concluir pela ocorrência de excesso de execução, mormente a prevalência da tese de que deve-se tomar por base a data do fato gerador e não a data dos pagamentos tributários para fins de reconhecimento da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Acerca de tais considerações, válida a reprodução da decisão combatida, à guisa de detalhamento das conclusões ora adotadas:

“O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime de repercussão geral, nos seguintes termos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.

A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.

O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.

Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.

Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia, grifei).

No julgamento dos embargos declaratórios, em 13/05/2021, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e, ainda, explicitou ser indevida a inclusão do ICMS destacado nas notas fiscais na base de cálculo do PIS e da COFINS: Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS"-, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Mais recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal explicitou que, no que diz respeito à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência de contribuições sociais sobre o ICMS, deve-se tomar por base a data do fato gerador e, não, a data dos pagamentos tributários. Segue a ementa do v. Aresto: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA . DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RE 574.706/PR. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. FATO GERADOR DO TRIBUTO. MARCO TEMPORAL: A PARTIR DE 15 DE MARÇO DE 2017. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RELEVÂNCIA. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO .

O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento.

Recurso extraordinário provido.

Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017. (STF, Plenário, RE 1.452.421, j. 23/09/2023, DJe 29/09/2023, Rel. Min. ROSA WEBER).

A partir da orientação vinculante da Corte Constitucional, a 6a Turma desta Corte Regional tem entendido ser válida a inclusão do ICMS na base das contribuições até 15/03/2017, exceto se o contribuinte tenha impugnado a cobrança em momento anterior. Veja-se: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA- LEGALIDADE - ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS - RE No 574.706/PR - IMPUGNAÇÃO ANTERIOR A 15/03/2017 -CABIMENTO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (...) 7. O Plenário do E. STF, no julgamento do RE no 574.706-PR, julgado pelo rito da repercussão geral (Tema 69), fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Quando do julgamento dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação de efeitos, determinando a incidência da referida tese a partir de 15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. 8. Na esteira do quanto decidido pelo C. STF, é válida a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS até 15.03.2017. Depois da mencionada data, é ilegítima a inclusão. Admite-se, entretanto, a produção de efeitos retroativos nos casos em que o contribuinte tenha se insurgido contra a cobrança até o julgamento do mérito do RE 574.706/PR. Nesse caso, permite-se, observada a prescrição quinquenal, a devolução do indébito sem os efeitos da modulação. 9. Considerando-se, pois, que as CDAs ora analisadas dizem respeito a fatos geradores anteriores a 15.03.2017, bem como o fato de os embargos à execução fiscal terem sido opostos em 23.04.2014, cabível a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS no presente caso. 10. Apelação parcialmente provida. (TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0035817-57.2015.4.03.9999, j. 11/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023, Rel. Juiz Fed. Conv. SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO).

AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE CÁLCULO PIS E COFINS. TEMA No 69. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

Quando do julgamento do RE 574.706, e amparado no regime da não cumulatividade constitucionalmente imposto ao ICMS (art. 155, §2o, I, CF/88), decidiu o STF pela exclusão dos valores do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS.

Não obstante, foram opostos embargos de declaração visando a modulação do julgado no sentido de viabilizar a concretização da tese.

Dessa forma, em 13.05.2021, o Pleno retomou a análise, concluindo o julgamento do Tema no 69, firmando que a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS é válida somente a partir de 15 de março de 2017, data em que foi fixada a tese de repercussão geral no julgamento do RE no 574.706, admitida a produção de efeitos retroativos para as ações judiciais e administrativas protocoladas até o julgamento do mérito do RE. Os Ministros também esclareceram que o ICMS que deve ser expurgado é aquele destacado na nota fiscal.

Todavia, em julgamento de Embargos de Declaração no mesmo R.E. no 574.706/PR, houve a modulação dos efeitos da decisão para determinar a aplicação do julgado somente para os fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, ressalvando-se as ações judiciais e administrativas protocoladas até tal data. Como consequência, para os casos em que se aplica a modulação dos efeitos retromencionada, é válida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS para os fatos geradores anteriores a 15 de março de 2017.

In casu, os embargos à execução fiscal discutindo a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foram ajuizados em 20 de setembro de 2017, cuja data é posterior a 15 de março de 2017. Aplica-se a eles, portanto, a modulação estabelecida no Tema no 69 do E. STF. Considerando-se que as CDAs debatidas tratam de fatos geradores ocorridos nos anos de 2009, 2010, 2012 e 2013, é de rigor o reconhecimento de que os referidos lançamentos tributários são válidos e merecem ser mantidos.

Agravo interno a que se dá provimento. (TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0005626-12.2017.4.03.6102, j. 21/03/2024, DJe 26/03/2024, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS).”.

Desse modo, a decisão observou atentamente que na execução fiscal em análise (autos no. 0025653-04.2016.4.03.6182), a União objetiva a satisfação de créditos de COFINS vencidos entre 25/03/2014 e 24/04/2015 (fls. 33/61, ID 26503809 da execução).

De outra sorte, os embargos objeto de controvérsia foram opostos em 15/09/2023. Vale dizer, em momento posterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Sem embargo, o questionamento a respeito da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais se deu por meio do mandado de segurança no. 5013070-46.2019.4.03.6100, cuja segurança concedida restringiu-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS com relação aos recolhimentos efetuados pelo contribuinte a partir de 15/03/2017.

De todo o exposto, conclusão outra não há senão de que, em relação aos fatos geradores anteriores à modulação de efeitos, há plena legitimidade para a cobrança.

Por último, debate a agravante acerca da incidência da taxa SELIC no caso analisado, defendendo sua ilegalidade.

Contudo, como exposto na decisão agravada, tal consideração esbarra em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em reiteradas oportunidades, como na tese do Tema 1.419 de repercussão geral:

“A taxa Selic, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.

(ARE 1557312 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)

Trata-se de entendimento há muito já adotado pela Suprema Corte, conforme outros precedentes igualmente aplicáveis ao feito, vejamos:

“Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (...). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(STF, Tribunal Pleno, RE 582461, j. 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177, Rel. Min. GILMAR MENDES).

Nesse sentido e com base nesses pressupostos, notadamente o reconhecimento da constitucionalidade de aplicação do referido índice, é que a jurisprudência desta Turma atesta como legítima a cobrança apurada mediante a taxa SELIC, vide:

“Por força do artigo 161, do Código Tributário Nacional, "O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária". O Supremo Tribunal Federal declarou, em regime de repercussão geral, a constitucionalidade da incidência da Taxa Selic na atualização do crédito tributário.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008023-22.2018.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 11/07/2025, DJEN DATA: 16/07/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 69/STF. TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela embargante contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência dos embargos à execução fiscal.

2. A agravante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de demonstrativo de cálculo, cerceamento de defesa pelo indeferimento da requisição do processo administrativo fiscal, excesso de execução pela inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS (Tema 69/STF) e inaplicabilidade da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a CDA observou as prescrições legais para sua edição; (ii) decidir se a ausência do processo administrativo fiscal ou de demonstrativo detalhado gera nulidade da CDA por violação à ampla defesa e contraditório; (iii) verificar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 69/STF, considerando a modulação de efeitos e a data dos fatos geradores e do ajuizamento da ação; e (iv) analisar a legalidade da aplicação da taxa SELIC para correção do débito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204; LEF, art. 3o), não tendo sido produzida prova capaz de afastar a sua regularidade.

É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo ou a juntada do processo administrativo fiscal na execução fiscal, bastando a CDA, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 268.

Quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (Tema 69/STF), o STF modulou os efeitos para fatos geradores a partir de 15.03.2017, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data. Quanto aos fatos geradores anteriores à modulação de efeitos, há plena legitimidade para a cobrança.

É constitucional a aplicação da taxa SELIC para a atualização de débitos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 161, 202 e 204; Lei no 6.830/1980 (LEF), arts. 2o, § 5o, 3o e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 69 (RE 574.706); STF, Tema 1.419 (ARE 1.557.312, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2025); STF, RE 1.452.421, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 23.09.2023; STF, RE 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.05.2011; STJ, Tema 268 (REsp 1.138.202); STJ, AgInt no AREsp 2.330.938, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 09.10.2023; TRF3, ApCiv 0035817-57.2015.4.03.9999; TRF3, ApCiv 0005626-12.2017.4.03.6102; TRF3, ApCiv 5008023-22.2018.4.03.6102.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão